Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708225-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDISPONIBILIDADE DO PJE DE 2a INSTÂNCIA DE APENAS 33M57S. NÃO PRORROGAÇÃO DE PRAZO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. A indisponibilidade havida na 2a instância na data mencionada nos embargos de declaração limitou-se ao “período de 33m 57s (diferente da 1a instância, que chegou a 1h 35m 59s), razão por que não há que se falar em prorrogação de prazo para a prática de ato sujeito a preclusão. 2. Embargos de declaração conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 2o, da Lei 11.419/06, e 223 e 224, ambos do CPC, afirmando que o recurso não pode ser considerado intempestivo, uma vez que restou demonstrada a ocorrência de justa causa, qual seja, a indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal por mais de sessenta minutos, o que, automaticamente, gera a prorrogação do término do prazo recursal para o dia útil seguinte. Aduz que não há que se falar em divisão do sistema de peticionamento eletrônico em ambiente de 1a Instância e de 2a Instância, porquanto se trata de exigência estranha à lei. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV, V e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 10, § 2o, da Lei 11.419/06, e 223 e 224, ambos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diferentemente do alegado, não há relação de dependência entre os PJE ́s de primeira e de segunda instância. E a indisponibilidade havida na 2a instancia limitou-se ao “período de 33m 57s (diferente da 1a instância, que chegou a 1h 35m 59s). Assim, a prorrogação de prazo se circunscreveu à 1a instância, e não à 2a. Confira-se o teor da certidão de ID32316941: ‘Certifico em cumprimento ao r. despacho ID 32234232, que os sistemas de PJe de 1a Instância e de 2a Instância são independentes, exigem inclusive cadastro separado dos i. advogados que atuam em cada instância. Certifico mais que eventual indisponibilidade em uma instância não implica a inoperância em outra instância, o que se constata pelo próprio meio de acesso ao sistema no sítio eletrônico deste e. Tribunal que disponibiliza dois links de acessos separados para os sistemas de 1o e 2o graus, bem como, ao observar a página de monitoramento do sistema: https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento há links separados de "Indicador de Indisponibilidade do PJe - 1o Grau" e "Indicador de Indisponibilidade do PJe - 2o Grau" de forma individualizada, não se comunicando entre si. Por fim, esclareço que houve indisponibilidade em 08/09/2021 no ambiente de de 2a instância por um período de 33m 57s e também houve indisponibilidade no sistema 1a instância por um período de 1h 35m 59s, o que gerou prorrogação de prazo apenas na 1a instância, nos termos do artigo 11, da Portaria Conjunta 53, que reza: "Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 24h.a legislação". (grifei). Do que dou fé’ (ID32316941)” (ID. 32806284). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016